Tribunal: STF
Processo: Rcl 42307
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso interposto. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7):
    A reclamante informa que esta ação é originária da execução de título extrajudicial ajuizada por MV1 Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.981.663/0001-95, estabelecida na Alameda Santos nº 960, 19ª andar, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, CEP 01418- 02, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Limeira/SP. Neste feito a reclamante encontra-se representada pelo ilustre advogado Fábio Izique Chebabi, inscrito na OAB/SP sob o nº 184.668.
    Figurou a ora reclamante como fiadora em contrato de locação comercial de loja comercial instalada no interior do Shoping Center Limeira/SP, que originou aquela execução. Os embargos à execução por ela interpostos foram julgados parcialmente procedentes para o fim de reconhecer a impenhorabilidade sobre o único bem de família da reclamante em decisão assim fundamentada: 
    (...)
    Essa r. decisão proferida pelo em. Juiz Ricardo Truite Alves foi reformada pela 28ª Câmara de Direito Privado do eg. TJSP, com base no precedente da Segunda Turma deste col. Tribunal no 1.128.251/MG.
    (...)
    Prosseguindo, o em. Des. Presidente da Seção de Direito Privado desse eg. Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário.
    (...)
    Indignada, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário não conhecido, em decisão fundamentada nos seguintes termos pelo em. Des. Dimas Rubens Fonseca, Digno Presidente da Seção de Direito Privado, disponibilizada no DJe. De 15 de junho de 2020.
    (...)
    Na sequência, o ilustre Presidente da Seção de Direito Privado do eg. TJSP não conheceu do agravo interno por tais razões, DJe 09/07/2020.
    (...)
    Preservando o entendimento do seu ilustre subscritor, verifica-se que é manifestamente equivocada a r. decisão de fls. 591/2. Primeiro porque inaplicável na hipótese o principio da unirrecorribilidade que pode ser aplicado apenas quando há interposição simultânea de recursos pela mesma parte e contra uma só decisão, fato que evidentemente inocorreu.
    Segundo porque no presente caso é manifesta a ocorrência da usurpação de competência desta col. Corte para examinar eventual prejudicialidade do recurso extraordinário interposto. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a confirmação da liminar e que essa reclamação seja julgada procedente para cassar a r. decisão reclamada (fl. 23).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 24, fl. 28) observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis : :
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:
    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 640 deste TRIBUNAL.
    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).
    Por fim, ressalto que é inadmissível, por absoluta ausência de previsão legislativa, dar trânsito a recurso de agravo interno do art. 1021 do CPC, cuja pretensão seja impugnar decisão denegatória de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1042 do CPC.
    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente